Tribunal: STF
Processo: HC 87876
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Defesa: intimação pela imprensa de decisão que, no Superior
 Tribunal de Justiça, negou provimento a agravo de instrumento
contra inadmissão de Recurso Especial do paciente: invalidade, por
não ter constado da publicação o nome do advogado constituído, mas o
 de outro, estranho ao processo